Tribunal: TJES
Processo: 5000388-36.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-36.2021.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ALOISIO CARLOS TRAZZI

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000388-36.2021.8.08.00
15

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S.A

RECDO.: ALOISIO CARLOS TRAZZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE.
.
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8972946. Contrarrazões interposta, id. 89729493 com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8972946), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8972937), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ISTO POSTO, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, pelo que CONDENO o requerido BANCO
DAYCOVAL S.A.
a pagar, a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizados desde esta data.
Desconstituo, ainda, o referido empréstimo e determino a devolução, em dobro do valor indevidamente descontado dos proventos de aposentadoria do requerente, com juros e correção monetária

a partir da propositura desta demanda.
Oficie-se ao INSS, para suspender os descontos imediatamente.
”

nterpostos Embargos de Declaração, id. 8972939, alegando omissões na r. sentença a serem sanadas, foi proferida decisão acolhendo os embargos,

retificaando o dispositivo do comando sentencial nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que
CONDENO
o requerido BANCO
DAYCOVAL S.A.
a:

i)

Pagar
, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizados desde esta data;

ii)

Desconstituo
, ainda, o referido empréstimo e
determino
a devolução, em dobro do valor indevidamente descontado dos proventos de aposentadoria do requerente, com juros e correção monetária

a partir da propositura desta demanda.

iii)
Declarar
que a parte autora deve a ré o montante de R$ 2.449,86 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que a ré deve a autora somando ao valor referente aos danos morais;

Oficie-se ao INSS, para suspender os descontos imediatamente.

Defiro
as compensações dos valores acima.”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que o autor alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício referente a contrato empréstimo consignado que não contratou. Requer a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício, em dobro, além de reparação moral.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado objetivando reforma da r. sentença arguindo preliminarmente a incompetência do juízo, face a necessidade de exame grafotécnico, no mérito, sustenta, em síntese, a licitude da contratação, pois o contrato foi devidamente assinado pelo autor, afirma não haver indícios de que houve vício de consentimento na contratação, afastamento da repetição de indébito, bem como inocorrência de hipóteses que caracterizariam a reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

- Preliminar:

- Ausência de Dialeticidade:

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.

Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada

Incompetência do Juizado – Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito por ter a requerente contratado os serviços sem qualquer vício de consentimento, devendo o autor se obrigar às contraprestações.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega não ter realizado o empréstimo consignado com o Banco requerido.

Ressalta-se que não se pode impor ao autor o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, nesse sentido a requerida traz aos autos:

- Contrato datado de 16/04/2021 – contrato assinado, id. 8972875 e TED objetivando comprovar o valor transferido ao autor (R$ 2.449,86), id.

8972877.

Insta frisar, que a assinatura do autor, mais precisamente n a CNH (id nº 8972857) e da procuração, id. 8972859, divergem da assinatura do contrato, segue print:

Assinatura do contrato:

Assinatura da CNH:

A
ssinatura Procuração:

Assim, acertada a r. sentença ao concluir que: o ora recorrente não comprova a legalidade da contratação.

Sem sombras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e dessa forma, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois as assinaturas do documento do autor divergem da assinatura constante do contrato, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrat
o.

Em relação a repetição de indébito, em função do evidente ilícito praticado pela recorrente, surge o dever de restituição da quantia que já foi descontada. Nesse aspecto, é importante destacar que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC tem como requisito a má-fé da instituição que realizou a cobrança indevida. No caso em apreço, a má-fé do Banco resta configurada pelo simples fato de a instituição realizar descontos no benefício previdenciário do autor relativo a um empréstimo que ele sequer autorizou. Assim, não há dúvidas de que a instituição deverá restituir os valores descontados, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, em dobro. Dessa forma,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)